Tribunal: TJES
Processo: 5001062-33.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-33.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIVAL QUIRINO DOS SANTOS
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001062-33.2022.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSIVAL QUIRINO DOS SANTOS

RECORRIDA: SÉRGIO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: PIÚMA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por Sérgio Roberto Alves de Oliveira em face de Rosival Quirino dos Santos.

Em síntese, o autor afirma que é proprietário de um imóvel localizado na esquina entre a Rua Monteiro Lobato e Joaquim Vieira Gomes, no bairro Itaputanga, Piúma/ES. Informa que, após consentir provisoriamente na instalação de um suporte para alicerce de portão no muro divisório do requerido, solicitou posteriormente a retirada da estrutura, o que não foi atendido.

Alega que o portão instalado pelo requerido invade sua propriedade e obstrui seu direito de livre uso do imóvel, causando-lhe transtornos. Requer a obrigação de fazer consistente na remoção do suporte e na alteração do direcionamento do portão, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

O requerido, em contestação, argumenta que o portão está instalado desde 2015, consolidando-se a situação. Alega que o autor teria construído parte de seu imóvel em área pertencente ao réu e nega a existência de danos passíveis de indenização.

Após a devida instrução processual o juízo sentenciante entendeu que as provas constantes nos autos demonstram que o portão instalando pelo requerido
“encontra-se apoiado no muro da casa do autor e, quando abre, intervém na propriedade deste, obstruindo o direito de dispor de sua propriedade de forma injustificada.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o requerido na obrigação de fazer, consistente em retirar o suporte fixado no muro do autor e modificar o direcionamento da abertura do portão.

Após análise das provas dos autos e das alegações das partes, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada pelo recorrente, pois a matéria discutida e as provas carreadas aos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, não havendo necessidade de prova pericial. Ressalto que, caso o requerido/recorrente deseje discutir a suposta invasão do autor ao seu terreno, deverá ajuizar ação própria para tanto, sendo tal questão estranha ao objeto da presente demanda.

No mérito, entendo que a documentação e os depoimentos constantes dos autos deixam claro que o portão instalado pelo recorrente ultrapassa os limites da sua propriedade e interfere injustificadamente no uso e gozo da propriedade do seu vizinho (recorrido), em afronta ao disposto no art. 1.299 do Código Civil.

Ademais, a conduta do requerido caracteriza abuso de direito, conforme evidenciado pelo descumprimento do ajuste inicial quanto à instalação provisória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)